Tribunal: TJMT
Processo: 0021644-39.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021644-39.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 01.418.827/0001-82 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), POSTO FREE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS O 2o VOGAL E A 3a VOGAL - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
— HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PROLAÇÃO DA SENTENÇA SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 — APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — IMPOSSIBILIDADE — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

A sentença que arbitrou os honorários, foi prolatada sob a égide do Código de Processo Civil em vigor, a afastar a incidência do revogado. Por outro lado, deve ser mantida decisão que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 daquele.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 26444980) proferida em
ação de reintegração de posse, com pedido de liminar initio litis e inaudita altera pars
(
sic
).

Assegura que os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00: quinhentos reais, “
são irrisórios e estão em desacordo com o que estabelece o art. 85 do CPC
”, porquanto, “
para se reaver a posse de bem público que foi irregularmente ocupada pela Apelada, demandou trabalho dos Procuradores do Estado, que necessitaram dedicar um tempo relativamente grande, a fim de obter êxito na demanda, que durou mais de 6 (seis) anos, com intervenções ao longo do iter
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 26444983, fls. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 27477468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
e
x positis
, acolho o pedido formulado na inicial, e determino a reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso, do imóvel área de terras localizada no Município de Cuiabá, na Avenida Fernando Correia, n° 3.400, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá-MT. De forma que, julgo o processo com resolução do mérito, em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os Requeridos (
sic
) ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o do CPC, cuja exigência fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o art. 12, da Lei no 1.606/50 (
sic
).

Determino o levantamento do valor depositado nos autos à fl. 102, em favor do Estado de Mato Grosso.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...]. (Id. 26444980, fls. 5/6).

Os honorários advocatícios foram fixados segundo as diretrizes do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado, nada obstante a prolação da sentença sob a égide do atual.

[...]
2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. [...]. (STJ, Corte Especial, EAREsp 1255986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2019).

No caso, cuida-se de pretensão simples, em que a lide foi julgada antecipadamente, não houve incidente processual, muito menos foi apresentada qualquer manifestação pela apelada que, embora citada, manteve-se inerte, razão pela qual decretou-se a sua revelia quando da prolação da sentença.

[...] Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma em 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 795992/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015).

Assim, o montante fixado em R$ 500,00: quinhentos reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil em vigor.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE JUNHO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. A 2
o
. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1006953-90.2019.8.11.0041 julgou procedente a pretensão inicial e condenou a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso aduz que o valor fixado de verba honorária é irrisório e em desacordo com art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para majorar os honorários.

O eminente relator votou pelo desprovimento do apelo, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Na sentença questionada, a verba honorária foi arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Da análise dos autos, peço vênia para divergir do douto relator.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados no § 3o. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6o que os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8o do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2o, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3o, 4o e 5o do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

In casu
, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os

honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, fixo
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Posto isso, divirjo do eminente relator, o que faço para dar provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso e reformar a sentença objurgada no que tange aos honorários, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 21 DE JULHO DE 2020:

EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a. VOGAL CONV.)

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor da
Rede de Postos Santa Maria Ltda
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar a reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso, do imóvel localizado na Avenida Fernando Correia, n° 3.400, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá-MT.

Condenou, ainda, a Empresa Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade restou suspensa, ante o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que o Apelante pugnou pela reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é irrisório e não corresponde com a realidade do processo, diante da complexidade da causa, além do tempo que perdurou a presente demanda.

Desse modo, requer o provimento do Apelo, para reformar a sentença, para que seja majorado ao patamar justo e razoável, condizente com todo o trabalho exercido pela PGE/MT.

A certidão de ID n. 26444983 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pela Empresa Apelada.

Constata-se que, o eminente Relator, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa,

negou provimento ao recurso
,
por entender que, se trata de pretensão simples, em que a lide foi julgada antecipadamente, não houve incidente processual, muito menos foi apresentada qualquer manifestação pela apelada que, embora citada, manteve-se inerte, razão pela qual decretou-se a sua revelia quando da prolação da sentença.

A eminente 2a Vogal, a Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro o acompanhou.

Por sua vez, o 1o Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de

dar provimento ao recurso
, para reformar a sentença objurgada no que tange aos honorários, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Destacou que,
de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85.

Consignou, ainda, que,
não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

Inicialmente, impende ressaltar que, a nova técnica de julgamento consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência. Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Como se vê, a técnica de complementação de julgamentos não unânimes não resulta em “novo recurso” do mesmo recurso, nem impõe a realização de novo julgamento, mas, tão-somente, a ampliação do debate, no âmbito, saliente-se, do mesmo julgamento, que será suspenso e posteriormente reiniciado, com maior número de julgadores integrando o mesmo órgão colegiado que havia chegado à decisão não unânime.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se no presente caso o valor fixado à título de honorários advocatícios foi fixado de forma adequada e condizente com as peculiaridades da causa.

Extrai-se dos autos que, o Apelante ajuizou Ação de Reintegração de posse em face da Empresa Apelada em 27-8-2013 (ID n. 26443992) pugnando pela reintegração de posse do imóvel localizado no Município de Cuiabá, na Avenida Fernando Correia, n° 3.400, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá-MT, atribuindo como valor à causa, R$ 6.733,95 (seis mil setecentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

O feito foi julgado antecipadamente pelo Magistrado de Primeiro Grau, em razão da revelia da Empresa Apelada, em 28-6-2019, ocasião em que foram julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Como cediço, os honorários advocatícios, consoante a nova legislação processual, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, § 2o, do Novo CPC).

Trata-se, em verdade, de uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários. Num primeiro momento, verifica-se o valor da condenação; caso não haja condenação, observa-se o proveito econômico obtido; e, não sendo possível mensurá-lo, busca-se o valor atualizado da causa.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção:

Sob a égide do CPC/1973 a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios das alíneas do artigo 20, § 3o.
No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível, havendo uma gradação de parâmetro para a partir daí fixar os honorários entre dez e vinte por cento: (1o) condenação; (2o) proveito econômico obtido; (3o) valor da causa
. Estabelecido o parâmetro de fixação dos honorários, cabe ao juiz fixar o percentual – entre dez e vinte por cento – que se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo para seu serviço. Esses critérios são os mesmos já existentes no Código revogado
.

(In Novo Código Processo Civil Comentado, Salvador: JusPodivm, 2016. P. 138). [Destaquei]

No que diz respeito, propriamente, às causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do novo CPC, a seguir transcritos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:

(...)

§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2 e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;
(...) [Destaquei]

Nesse contexto, a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos parâmetros do § 2o retro mencionado, se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como é o caso dos autos, visto que fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do que dispõe o § 8o do artigo 85 do Novo CPC,
in verbis:

§ 8o -
Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor o da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
. [Destaquei]

Na hipótese em análise, observa-se que o d. Juiz sentenciante, após julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse, condenou a Empresa Ré, ora Apelada, ao pagamento a título de honorários de sucumbência, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Entrementes, entendo que o montante atribuído se revela insatisfatório, considerando a natureza e a importância da causa (ação de reintegração de posse de área pública), o trabalho realizado pelo Procurador e o tempo exigido para o seu serviço (causa sentenciada após seis anos do ajuizamento), razão pela qual deve ser majorado.

A propósito, em situações semelhantes, este Sodalício assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1.Em análise equitativa, considera-se que os honorários fixados pelo magistrado foram em montante desproporcional devendo se majorados, evitando assim, aviltamento do trabalho realizado pelo patrono da causa. 2. Apelo provido
.

(Ap 55614/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/9/2017, publicado no DJE 11/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – CRÉDITOS PRESCRITOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução. Mostrando-se irrisória a quantia atribuída a título de honorários advocatícios, sua majoração se torna imperiosa. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação válida (causa interruptiva do lapso prescricional), impõe-se o reconhecimento da prescrição. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, levando em consideração os parâmetros estabelecidos nas alíneas a, b e c do § 3o do artigo 20 do CPC/73.

(Apelação / Remessa Necesária 36930/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/7/2017, publicado no DJE 12/7/2017).

Sendo assim, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC, mais justo e condizente com a hipótese concretamente verificada nos autos.

Tal valor, observa-se, vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais que exercem seu mister nos presentes autos.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho o voto proferido pelo douto 1o Vogal para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de majorar o valor da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3oe 8o, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a. VOGAL CONV.)

Egrégia Câmara,

A sentença fixou em R$500,00, porque se tratava de uma ação de reintegração de posse onde o trabalho dos Procuradores do Estado foi muito pequeno, e isto foi considerado porque não houve complexidade, não houve instrução.

E o juiz equivocadamente trouxe como justificativa as normas do antigo Código de Processo Civil não obstante a sentença tenha sido prolatada já na vigência do Novo Código.

Então, vossa excelência desembargador Luiz Carlos da Costa, fez no voto que tenho e que foi trazido, fez esta análise, considerando que o trabalho do procurador, e a lide foi julgada antecipadamente, não houve nenhuma instrução, não houve nenhum incidente processual, e não foi apresentada qualquer manifestação pela apelada que embora citada permaneceu inerte, houve a revelia e houve a prolação da sentença, e embora tenha sido fixado os honorários, vossa excelência desembargador Luiz Carlos, manteve.

O grande questionamento é sobre os honorários dos Procuradores de Estado que tem um vencimento fixo, sabemos disso, e nesse caso o trabalho do Procurador foi simplesmente o ajuizamento da ação. Ele não fez mais nada.

A parte contrária é revel, não houve um incidente, não houve nada, foi somente a petição inicial.

Acompanho o voto do relator e da 2a. Vogal, para negar provimento ao recurso.

EM 16 DE MARÇO DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 1o E 3a. VOGAIS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021